Tribunal: TJES
Processo: 5012742-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012742-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LUIS CARLOS LAURETH
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido manifestou nos autos (ID. 2664802).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, pois ausente a pretensão resistida;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que foi reconhecido, em sede de embargos, a possibilidade de compensação dos valores recebidos pelo recorrido;
f)
que demonstrou a regularidade do contrato;
g)
que juntou o contrato devidamente assinado pelo recorrido;
h)
que foi feita a transferência para a conta bancária da parte recorrida;
i)
que não há que se falar em fraude;
j)
que as assinaturas apostas são similares, não havendo que se falar em divergência;
k)
que o recorrido não procurou devolver os valores recebidos, nem na forma administrativa, nem mediante depósito judicial, operando-se a convalidação do contrato;
l)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
m)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isso porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura da parte recorrida na “Cédula de Crédito Bancário" (ID. 2664615) se comparada a assinatura aposta no Termo de Reclamação (ID. 2664604), e no documento de identificação (ID. 2664601).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura do recorrido nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Do mesmo modo,
no que
pertinente
à preliminar de
ausência de interesse processual, sob a alegação de ausência de pretensão resistida do recorrido,
refuto a aludida preliminar, posto que a via administrativa não é obrigatória para a propositura da demanda judicial. Ademais, a
necessidade e utilidade da tutela pretendida estão presentes nos autos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviço do recorrente, ao passo que o recorrido sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar os danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANOS MORAIS (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR OS DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.